Tribunal: CARF
Processo: 15455.003042/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.003042/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
COLÉGIO GUNNAR VINGREN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. EXCLUSÃO.
Mantém-se a exclusão de contribuinte do SIMPLES Nacional de contribuinte
que possui débitos sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-34.566, de 02 de dezembro de
2010, da 1a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE – Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 432572, de 01 de
setembro de 2010, do Delegado da Receita Federal do Brasil em Rio de Janeiro II que a excluiu
do SIMPLES Federal.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 15, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos deste Regime Especial com exigibilidade não
suspensa, especificados neste mesmo ADE, conforme o disposto no inciso V do art, 17 da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.003042/2010-10
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003042/2010-10

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007.
Contra a exclusão a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade onde
alega ilegalidade do art. 20 da Resolução CGSN n° 4 e do art. 79 da Lei Complementar n° 123,
que lhe deve ser facultado o parcelamento dos débitos e que a existência dos mesmos não
poderia impedir sua permanência no sistema.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Inicialmente a DRJ
afastou a arguição de ilegalidade de normas tributárias ao argumento de que a competência para
apreciação de ilegalidade e inconstitucionalidade de lei é exclusiva do Poder Judiciário.
Consignou também o Ilustre Relator do v. acórdão que o que se trata nos
presentes autos é a exclusão da contribuinte do SIMPLES Nacional, e que não caberia a DRJ se
manifestar sobre os pedidos da Recorrente para parcelamento ou suspensão de débitos inseridos
na manifestação de inconformidade
A DRJ constatou que os débitos que ensejaram a exclusão não haviam sido
regularizados no prazo legal, e portanto considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/10/2011 (e-fl. 34).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário (e-fls. 36-51) onde requereu “o reexame dos argumentos articulados no sentido de ver
nulo o ato que o excluiu do Simples Nacional”, pelo fato da decisão combatida, caso mantida
feriria de morte o tratamento diferenciado e favorecido conferido constitucionalmente às
microempresas.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional pela existência de débitos
daquele regime diferenciado sem exigibilidade suspensa.
Ocorre que na manifestação de inconformidade a Recorrente não apresentou
argumentos para afastar a acusação fiscal da existência dos débitos que ensejaram a emissão do
ADE, apenas alegou inconstitucionalidade de normas tributárias e solicitou o parcelamento de
eventual débito remanescente.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003042/2010-10

No v. acórdão ficou consignado que os débitos que ensejaram a emissão do ADE
não tinham sido regularizados no prazo para apresentação da manifestação de inconformidade.
Ora, como afirmado pela DRJ, a exclusão foi efetuada obedecendo todos os
ditames legais, e a Recorrente não contestou a existência dos débitos que ensejaram a exclusão.
Como os débitos continuavam não regularizados no prazo para apresentação da manifestação de
inconformidade a exclusão foi mantida.
No recurso voluntário a Recorrente não apresenta argumentos para infirmar o
argumento da DRJ que manteve a exclusão, apenas pede reexame dos seus argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
Considerando que a Recorrente não apresentou provas da regularização dos
débitos que ensejaram sua exclusão do SIMPLES Nacional, não há reparos a fazer na decisão
recorrida.
Pelo exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital